Tribunal: TJMT
Processo: 1027221-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027221-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (AGRAVADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Busca e Apreensão
–
baixa do protesto levado a efeito em nome da ré – fixação de multa coERCITIVA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE Nº 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
VALOR DA MULTA COERCITIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, não se aplica os termos da Súmula de nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a decisão agravada não determinou o pagamento da multa coertitiva, mas, apenas advertiu à autora, ora agravante, que, não cumprida a obrigação de fazer imposta, incidirá multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 100075491.2018.8.11.0007, ajuizada em face de
IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO
, determinou à autora que providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa do protesto levado a efeito em nome da ré, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento.

Para tanto, a autora, ora agravante, aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, eis que, em razão da multa imposta e da demora na resolução da lide, sofrerá lesão grave e de difícil reparação.

Ainda, sustenta que, como não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação, a multa aplicada deve ser afastada nos termos da Súmula de nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Também, afirma que o valor arbitrado a título de multa diária se mostra extremamente absurdo, podendo causar sérios prejuízos financeiros à autora, ora agravante.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 72018484).

Embora devidamente intimada, a ora agravada não apresentou contrarrazões (id. 76217981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juízo singular, ao determinar à autora, ora agravante, que providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa do protesto levado a efeito em nome da ré, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustenta que, como não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação, a multa aplicada deve ser afastada nos termos da Súmula de nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à autora, ora agravante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, no caso, não se aplica os termos da Súmula de nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a decisão agravada
não determinou o pagamento da multa coertitiva
, mas, apenas advertiu à autora, ora agravante, que, não cumprida a obrigação de fazer imposta, incidirá multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciada a contradição no julgado, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – MORA PURGADA – NECESSIDADE DE ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM (SÚMULA 410 DO E. STJ) – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Fixada a multa diária pela d. autoridade de primeiro grau para cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, não pode esta ser exigida antes da intimação pessoal do réu executado, a quem se destina a ordem de fazer, com a fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem, sem o qual os valores cobrados a esse título são considerados inexigíveis (Súmula 410 do E. STJ).

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003299-97.2018.8.26.0084; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019)”

Também, não há de se falar que o valor da multa, fixado em R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, é extremante absurdo, haja vista que, o supramencionado valor não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado para que seja cumprido o comando judicial, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da autora, ora agravante.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.
(N.U 1022559-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora agravante, não demonstrou qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021